Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SEIS MESES. PRAZO MÁXIMO. PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da execução até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.
2. A suspensão do feito, admitida pelo art. 313, inciso II e §4o, do CPC, ocorre pelo período convencionado entre as partes, não se limitando aos seis meses descritos na norma, de modo que não se autoriza a extinção do processo pelo simples curso temporal. 2.1 A mera ausência de notificação pelo credor de inadimplemento do devedor dentro do curto período de 6 (seis) meses não retira da execução a exigibilidade do título executivo, sobretudo quando a legislação autoriza expressamente a suspensão do feito pelo prazo convencionado pelas partes.
3. Havendo uma situação de fato com o condão de suspender o andamento do processo, tal como a convenção das partes, mostra-se equivocada a decisão extintiva do feito por não atender ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC), segundo o qual é vedado o reconhecimento de direito além (extra petita) ou de modo diferente do que foi pedido (ultra petita).
4. Apelação conhecida e provida.